Tribunal: TJPA
Processo: 0845308-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845308-39.2017.8.14.0301

APELANTE: EVERTON DE JESUS DAMASCENO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a abusividade da capitalização diária dos juros no contrato de financiamento, por ausência de pactuação expressa da taxa diária. Sustenta-se, no recurso, a ocorrência de inovação recursal e julgamento
extra petita
, bem como a legalidade da capitalização inferior à anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve inovação recursal ou decisão extra petita ao reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros; e (ii) verificar a validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação da taxa diária pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indicação de capitalização mensal de juros na petição inicial permite o exame, em sede recursal, da periodicidade adotada, não configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC.
4. A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando ofensa ao dever de informação e resultando na abusividade da cláusula, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que afastou a capitalização diária dos juros por ausência de pactuação expressa da taxa diária.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 18795419), interposto por BANCO ITAUCARD S.A, nos autos da Apelação Cível nº 0845308-39.2017.8.14.0301, contra decisão monocrática (Id.

18460959
) que deu parcial provimento à Apelação interposta por EVERTON DE JESUS DAMASCENO, para reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastar sua incidência no caso concreto.

Em
suas razões recursais de Id. 18795419, o agravante sustenta, em síntese, que houve inovação recursal, na medida em que o pedido de afastamento da capitalização diária dos juros não teria sido formulado na petição inicial, o que acarretaria decisão
extra petita
e violação aos artigos 141 e 492 do CPC. Aduz, ainda, que a capitalização diária de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência pacífica do STJ e súmulas 539 e 541.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada e manutenção da improcedência da ação revisional.

Intimada (Id.
18885152
), a parte agravada não apresentou contrarrazões conforme certificado no evento de Id.
19364503
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e houve recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Preliminares

de Inovação Recursal e Decisão
Extra Petita

O banco Agravante alega que a discussão sobre a capitalização diária não constou da petição inicial, que teria se limitado a impugnar a capitalização mensal. Por essa razão, a decisão que analisou a questão seria nula.

A tese não merece prosperar.

O objeto da ação revisional, desde sua origem, é a análise da legalidade dos encargos pactuados no contrato de financiamento, notadamente a capitalização de juros. O pedido de revisão da "capitalização mensal" contido na exordial inseriu a temática da capitalização dos juros no debate processual.

Ao apelar da sentença de improcedência, o consumidor, ora Agravado, apenas especificou e delimitou, dentro do tema geral "capitalização de juros", uma abusividade específica que identificou no contrato: a periodicidade diária. Trata-se de argumento contido no escopo do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC), que transfere ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Não se trata de fato novo, mas de qualificação jurídica de cláusula contratual já posta sob escrutínio judicial.

Ademais, a própria decisão monocrática destacou que não há no contrato em tela (ID 6891201 - Pág. 1-2) previsão expressa da taxa de juros diária a ser cobrada na capitalização, mas tão somente das taxas mensal e anual. Assim, a análise da referida cláusula não é estranha à lide.

Afasto, portanto, a preliminar de inovação recursal e, por corolário, a de julgamento
extra petita
.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

3. Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno visa a reforma de decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação interposta anteriormente pela parte agravada,
para reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros e afastar sua incidência no caso concreto.

O Agravante insiste na legalidade da cobrança, amparando-se na tese fixada no REsp n.º 973.827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, segundo as quais a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de juros capitalizados.

Contudo, a decisão agravada aplicou ao caso entendimento mais recente e específico do Superior Tribunal de Justiça, que refinou a tese geral para a hipótese de
capitalização diária
.

Conforme jurisprudência indicada na decisão monocrática, o STJ, especialmente no julgamento do
REsp 1.826.463/SC
pela Segunda Seção, pacificou que, para a validade da capitalização diária, não basta a mera previsão genérica. É imprescindível que o contrato informe de maneira clara e expressa a
taxa diária de juros
, a fim de garantir ao consumidor a possibilidade de controle e compreensão do alcance dos encargos pactuados, em estrita observância ao seu direito à informação (art. 6º, III, do CDC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" ( REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1 .030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido . 2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973 .827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3 .2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n . 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
.4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ .5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.6 . Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça .7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifo nosso)

No caso dos autos, a decisão agravada foi categórica ao afirmar que "não há no contrato em tela (...) previsão expressa da taxa de juros diária a ser cobrada na capitalização". Diante dessa constatação fática, a conclusão pela abusividade da cobrança é medida que se impõe, pois está em perfeita sintonia com a jurisprudência qualificada e atual do STJ.

Diante desse panorama, não se verificando inovação recursal indevida, tampouco excesso na prestação jurisdicional, e estando ausente a taxa de juros diária no contrato, impõe-se
a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos
, por estar em estrita conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025